Tribunal: TJES
Processo: 5018413-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018413-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ELIAS GABRIEL DO ROSARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que, em 26/01/2016, firmou um contrato de adesão à Consórcio de imóvel/automóvel com a Requerida, como duração de 150 meses.

Aduz que firmou o contrato devido a promessa do vendedor de contemplação rápida, para a obtenção da carta de crédito, porém não foi contemplada, sendo assim desistiu do consórcio.

Relata que ao reclamar com a Requerida acerca da falta de contemplação, foi informado que o valor pago seria devolvido no final do grupo, sem atualização monetária e com aplicação de multa.

Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando que seja declarado nula a cláusula penal por cancelamento do contrato; que a Requerida seja condenada a restituir imediatamente a quantia que pagou, e subsidiariamente, que a restituição do valor seja feita com o desconto da taxa de administração proporcional de 0,78% sobre o total pago (conforme réplica no Id 16225715). Requer ainda condenação da parte Requerida a indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, bem como as custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de sentença: REJEITOU a preliminar arguida na contestação, e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, previstas no contrato sob nº 2746452, Grupo nº 727, cota 05802, que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo e cláusula que determina a retenção do valor integral da taxa de administração, e por conseguinte CONDENOU a Requerida a restituir à parte Autora: a) Imediatamente, sobre o valor pago de R$ 1.853,01 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e um centavo), subtraindo 0,78%, correspondente à taxa de administração, 0,31232%, em relação ao seguro, e 0,01333% relativo ao fundo de reserva, consoante extrato e Proposta de Adesão (Id 10676150 e 15578435), devendo aplicar sobre a quantia a ser restituída a atualização monetária, na seguinte forma: a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir dos desembolsos de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; e b) Ao final do grupo, o correspondente a 0,01333% sobre a porcentagem dos valores quitados pela parte Autora durante o contrato, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver. 2) JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declarou Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não há provas que não demonstram a prática de ato ilegal ou a existência de algum vício por ocasião da contratação, assim como não ficou evidenciada a promessa de contemplação, como alegado na petição inicial, sendo assim, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

Logo, no caso em tela, é possível extrair que houve a regular adesão da parte recorrida ao contrato de consórcio, todavia facultada a possibilidade de desistência. Sendo assim, deve ser reconhecida a resolução do contrato firmado entre as partes.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)